Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717886-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRUPO DE MODA SOMA SA E OUTROS DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco), se manifestar sobre a petição de ID 71786326, mormente quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Outrossim, segue em apartado juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028